Tribunal: TJDFT
Processo: 0000345-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Privilégio. Circunstância atenuante. Reincidência.

1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

2 - Não incide princípio da insignificância se o furto é qualificado, a ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3 - Se a ré é reincidente e o valor da coisa furtada é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00) não se reconhece o furto privilegiado.

4 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

5 – Apelações não providas.